Tribunal: TJMT
Processo: 1003092-54.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003092-54.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GILSON HUGO RODRIGO SILVA - CPF: 690.663.961-72 (ADVOGADO), LAZARA DAS DORES S. LEAO EIRELI - EPP - CNPJ: 10.960.831/0001-69 (EMBARGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (EMBARGANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE - VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo da embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração (id.144163672) interposto por ITAU UNIBANCO S/A, em face do v. acórdão de (id. 142876673) que: POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

Sustenta primeiramente ser necessária a concessão do efeito suspensivo aos presentes aclaratórios, dada a relevância da tese (ausência de intimação pessoal acerca da astreinte, apta a lhe conferir exigibilidade), que torna totalmente nula e inválida execução de multa cominatória de montante elevadíssimo, qual seja, R$ 305.000,00 (trezentos e cinco mil reais), depositado em garantia do Juízo; sendo que o ressarcimento se mostrará, em absoluto, impossível. Assim sendo, requer-se a atribuição de efeito suspensivo.

Salienta que, não havendo a mais ínfima prova de que a instituição financeira tenha sido intimada pessoalmente da multa a si atribuída, claramente exorbitante, não havendo que se falar em suposições.

Argumenta que a decisão que cominou a liminar proferida é a de (id. 35874180 (fls. 3-4) e id. 35874181 (fl.1), totalmente divergente do despacho que foi anexado e transcrito na carta de citação; portanto, claro que se anexou à carta despacho distinto da concessão de liminar anterior, bem como que o banco jamais foi intimado pessoalmente da multa.

Aduz ainda, que conforme arts. 803, II e 815 do CPC/15, uma vez ausente a intimação pessoal do banco recorrente para cumprimento de obrigação de fazer, não há que se falar na incidência de astreintes, já que o prazo concedido para cumprimento de ordem judicial sequer teve início.

Por fim, a título de reforço argumentativo, insta suscitar o entendimento do c. STJ, que se denota de sua Súmula 410, a qual dispõe que “a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”.

Requer o acolhimento dos embargos de declaração ora opostos, para se concluir pela inexistência de intimação pessoal do banco, dado que o despacho transcrito na carta e supostamente a si anexo nada dispunha acerca de astreinte, não suprindo a interposição de agravo de instrumento, à época, a nulidade; caso assim não se entenda, a fim de propiciar o conhecimento da matéria pela Corte Superior, requer-se seja reconhecido que, na carta de citação, a qual se propunha a intimação pessoal, nada havia acerca de multa e não há indícios da anexação de decisão anterior que jamais foi mencionada na carta, sendo que a interposição de agravo de instrumento em nada afasta a nulidade.

Contrarrazões. (ID.144898655)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração (id.144163672) interposto por ITAU UNIBANCO S/A, em face do v. acórdão de (id. 142876673) que: POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS, sendo lançada a seguinte ementa:

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS – OMISSÃO E OBSCURIDADE – ERRO DE FATO - MULTA COMINATÓRIA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - EXIGIBILIDADE - INTIMAÇÃO PESSOAL – OCORRÊNCIA –CUMPRIMENTO SÚMULA 410 STJ - ACÓRDÃO MODIFICADO – EMBARGOS ACOLHIDOS. Os embargos declaratórios devem ser acolhidos quando comprovada a existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC. A intimação pessoal prévia do devedor é indispensável para a exigibilidade da multa coercitiva pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer (Súmula 410, STJ), cabendo considerar, ainda, para a exigibilidade da multa, o prazo fixado no título executivo para o cumprimento da obrigação. Do contexto dos autos não demonstra qualquer irregularidade na intimação do devedor, ora embargado, que inequivocadamente teve ciência da decisão que impôs a obrigação sob pena de multa diária.”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem
.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes”, valendo rememorar também que “o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Assim, restou rebatido o argumento do Embargante: “eis que o Banco Réu foi sim pessoalmente citado e intimado de todo o conteúdo da decisão liminar deferida, inclusive com cópia da mesma. Tanto é verdade que o próprio Banco Réu AGRAVOU dessa parte da decisão liminar, através do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº1013645-05.2017.8.11.0000, pedindo a redução do valor cominado a título de multa diária, não manifestando naquela oportunidade qualquer ilegalidade na intimação”, ou seja, exatamente os pontos corretamente analisados e novamente reavivados no recurso de embargos de declaração.

Ainda, quanto a existência de comprovada intimação pessoal do embargante, restou decidido o seguinte: “em revisão aos autos, assiste razão à embargante, porquanto, ‘o banco agravante foi devidamente intimado e citado, de forma pessoal nos autos de código 86363 (PEA), conforme o inciso I, do Art. 246 do NCPC, mediante carta, pelo correio, com Aviso de Recebimento (AR), expedida em 28 de setembro de 2017, regularmente recebida em 30 de outubro de 2017, com AR positivo, juntado aos autos em 17 de novembro de 2017, ID 35874651, contendo cópia de todo o conteúdo da decisão liminar (ID. 35874184 – autos originários)”, deixando claro se tratar de decisão interlocutória que desafia o recurso de agravo de instrumento, cabendo juízo de retratação.

Portanto, em que pese o recurso com nítido caráter de insatisfação, deixo, por ora de aplicar multa, por não identificar que o Embargante tenha extrapolado seu direito de recorrer. Todavia, fica advertida parte quanto a possibilidade de aplicação da reprimenda, em caso de nova interposição de recurso meramente protelatório.

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2023